Tribunal: TJPA
Processo: 0016771-75.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016771-75.2018.8.14.0028

APELANTE: DENILSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
(DUAS VEZES) DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REQUERIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL, EXCLUINDO-SE O CONCURSO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DO NÚMERO DE DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Observa-se que o juiz entendeu pela existência do concurso material entre os crimes de roubo. Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de duas vítimas, donde se vê que a sua intenção era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios eram distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, no patamar de 1/6 (um sexto), dado o cometimento de dois roubos.

3.
A prima facie
, diante do novo
quantum
encontrado por ocasião deste voto, necessária seria a readequação para o regime semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. No entanto, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de acordo com o que dispõe o §3º do mesmo dispositivo, levando em conta a reincidência do réu, é de se manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena, por entender mais adequado ao caso.

4. Pena redimensionada para a quantia de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

5 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DENILSON DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput
(duas vezes) c/c art. 69 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.12.2018, policiais militares realizavam ronda no Núcleo Nova Marabá, quando foram acionados por duas mulheres, identificados por Alane Cristina e Thais Lima, as quais informaram terem sido vítimas de assalto naquele momento. Imediatamente, a guarnição, em companhia das vítimas, diligenciou ao local, ocasião em que, ao passar próximo da divisa da Folha 20 com a Folha 28, uma delas reconheceu o assaltante. Ato contínuo, o acusado foi abordado pela Polícia Militar, sendo encontrado com ele os 02 (dois) aparelhos celulares das vítimas. Ao prestar depoimento, Alane informou que estava caminhando em companhia de sua sobrinha Thais, por volta das 21h30 do dia 22.12.2018, quando, ao passar em frente a um estabelecimento comercial, foram abordadas por um homem que, ao se aproximar, anunciou o assalto e, simulando estar portando uma arma de fogo, disse: “
Passa o celular, senão vou dar um tiro na costela de vocês!”
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
fragilidade do acervo probatório constante dos autos
, até porque uma das vítimas não procedeu ao reconhecimento do réu em Juízo – eis que ouvida por carta precatória – assim como as testemunhas nada presenciaram por ocasião do suposto crime. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
pugna por sua absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento do concurso material, para que seja reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do acervo probatório constante dos autos
, até porque uma das vítimas não procedeu ao reconhecimento do réu em Juízo – eis que ouvida por carta precatória – assim como as testemunhas nada presenciaram por ocasião do suposto crime. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
pugna por sua absolvição.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão de objetos (fl. 15 do IPL), bem como depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Alane Cristina Brito Silva, em seu depoimento judicial, contou que o réu foi a pessoa que subtraiu seu celular e o de sua sobrinha. Narrou que no dia 22.12.2019, no período noturno, estava lanchando na Folha 28 quando um homem, simulando estar portando arma de fogo, anunciou o assalto e levou os dois aparelhos celulares. Ainda segundo a vítima, o réu saiu correndo após praticar o crime, indo em direção a uma outra rua com sentido à Feira da 28, ocasião em que decidiu perseguir o réu e foi auxiliada por uma viatura que passava pelo local. Assim, por volta de uma hora após a subtração dos objetos, o réu foi detido e com este recuperados os dois celulares que foram outrora subtraídos. Apontou, em juízo, não ter qualquer dúvida de que Denilson é o homem que praticou o crime, uma vez que o perseguiu imediatamente após o fato e o encontrou sozinho em uma rua deserta na posse dos objetos roubados.

A testemunha Willie Rocha Moura narrou que ao deter o apelante, identificou que ele estava trajando roupa idêntica à apontada pelas vítimas, encontrando os 02 (dois) aparelhos celulares em sua mão, mas confirmou que o réu não portava qualquer arma de fogo.

Já a testemunha Mario Henrique Ferreira da Silva Filho, por sua vez, também presenciou a detenção de Denilson, pois, em diligências, as próprias vítimas o apontaram como autor do fato delituoso, obtendo êxito em apreender, na posse deste, os objetos materiais do delito.

Não obstante a negativa do acusado, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas, de modo que
é irrelevante o fato de não se ter procedido ao seu reconhecimento em Juízo, eis que sua condenação não foi fundamentada em outros elementos de prova.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Do Requerido Reconhecimento do Concurso Formal

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento do concurso material, para que seja reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo
.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Vê-se que o juiz entendeu pela existência de concurso material entre os crimes de roubo, afirmando que
“O acusado, ao praticar o delito, vislumbrou exatamente os aparelhos celulares na posse de pessoas distintas. Dessa maneira, analisando o caso de maneira perfunctória, não é possível entender que faltou ao réu o dolo necessário para praticar dois crimes, já que sua ação foi exercida contra 02 (duas) vítimas no intuito de obter lucro fácil em dobro.”

Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio das vítimas Alane Cristina e Thais Lima de Oliveira, donde se vê que a sua intenção era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

No tocante ao

quantum
relativo ao concurso formal
, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CPB,
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Omissis.
IV - Ademais, "
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, em tendo sido duas esferas patrimoniais atingidas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao concurso formal seja de
1/6 (um sexto)
, de maneira que fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa
.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, bem como, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de acordo com o que dispõe o §3º do mesmo dispositivo,
levando em conta a reincidência do réu, explicitada por ocasião da sentença condenatória, hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a existência do concurso formal de crimes, alterando a capitulação penal da sentença condenatória, a fim de condenar o réu pelo crime do
art. 157,
caput
(duas vezes) c/c o art. 70,
caput
, primeira parte, ambos do CPB
, alterando a pena para o
quantum
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de

92 (noventa e dois) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022